Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CARÁTER RESIDUAL INOBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Descabida a impetração do Mandado de Segurança contra acórdão proferido por outra Turma Recursal, porquanto são órgãos jurisdicionais da mesma hierarquia.
2. Ademais, existindo recurso cabível contra a decisão colegiada vergastada – recurso extraordinário-, tem-se como imprópria a impetração do remédio constitucional para amparar a inconformidade do Impetrante.
3. De acordo com a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
4. Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 5o, II, c/c art. 10, ambos da Lei n.o 12.106/09.
RELATÓRIO:
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da E. Turma Recursal Única, prolatado em Agravo de Instrumento de relatoria do Exmo. Sr. Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, o qual não conheceu do aludido recurso, por entender que "a via eleita é inadequada, simplesmente por inexistir na Lei no 9.099/1995 a previsão de recurso contra decisões interlocutórias. Contra estas, quando muito, admite-se mandado de segurança, ainda assim eventualmente demonstrada de forma clara a teratologia da decisão, em situação excepcionalíssima".
Argumenta que em que pese a Lei no 9.099/95 não preveja o cabimento de nenhum recurso contra as decisões interlocutórias, a doutrina e jurisprudência permitem a impugnação das decisões interlocutórias proferidas no curso do procedimento sumaríssimo.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a admissibilidade do Agravo de Instrumento em decisões interlocutórias proferidas sob o rito do Juizado Especial Cível, a fim de que seja afastada a incidência do valor remanescente da multa de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). No mérito, pugna pela concessão a ordem, com a confirmação da liminar.
É o que merece registro.
VOTO:
Em uma análise percuciente dos autos, verifica-se que é o caso de indeferimento do mandamus, haja vista o seu manejo inadequado pelo Impetrante.
Como cediço, mostra-se descabida a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido por outra Turma Recursal, porquanto são órgãos jurisdicionais da mesma hierarquia.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE OUTRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃOS DE MESMA HIERARQUIA JURISDICIONAL. Incabível a modificação de decisão colegiada proferida pela via do mandado de segurança impetrado contra decisão de Turmas Recursais endereçado às próprias, porquanto falecem de tal competência, por se tratar de órgãos jurisdicionais de mesma hierarquia. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Mandado de Segurança No 71007407612, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 19/12/2017)”.
“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA 2a TURMA RECURSAL QUE REVOGOU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANEJO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACORDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 10 DA LEI No 12.016/2009 C/C ART. 485, I, DO NCPC. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança No 71006797427, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 10/05/2017)”.
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE OUTRA TURMA RECURSAL CÍVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃOS DE MESMA HIERARQUIA JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. Não cabe impetração, perante Turma Recursal Cível, de Mandado de Segurança contra acórdão proferido por outra Turma Recursal Cível, pois órgãos de mesma hierarquia jurisdicional. Além disso, cabíveis, em tese, embargos de declaração e recurso extraordinário em face da decisão apontada como violadora de direito líquido e certo. INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (Mandado de Segurança No 71005875497, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 11/12/2015)”.
Ademais, existindo recurso cabível contra a decisão colegiada vergastada – agravo interno-, tem-se como imprópria a impetração do remédio constitucional para amparar a inconformidade do Impetrante.
E como cediço, a concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
No lastro deste entendimento, eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Aliás, é digno de nota que o STF possui firme entendimento no sentido “de não ser cabível mandado de segurança contra decisões interlocutórias exaradas em processos da competência dos juizados especiais (RE 650293 PB. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 17/04/2012)”.
A despeito da mitigação de tal entendimento, a fim de se evitar arbitrariedades, o cabimento de mandado de segurança, em juizado especial, contra ato judicial do qual não caiba recurso, é medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos, o que evidentemente não é o caso dos autos.
Portanto, ausente na hipótese, o direito líquido e certo, passível de ser protegido por esta via mandamental, o indeferimento da inicial é medida que de rigor se impõe.
Nesse sentido, averbem-se arestos pertinentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DOS CADASTROS NEGATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL, EM TESE, AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÉCIE RECURSAL NÃO PREVISTA NA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. WRIT QUE SOMENTE PODE SER UTILIZADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DE PLANO. (Mandado de Segurança No 71005884002, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em 18/12/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS TERMOS DO ARTIGO 7o, INCISOS VI E VII DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS, E DO ARTIGO 557 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANDO A QUESTÃO AINDA ESTÁ SUJEITA A EXAME RECURSAL PRÓPRIO. SÚMULA 267 STF. INICIAL INDEFERIDA. (Mandado de Segurança No 71005819180, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 03/12/2015)
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.” (Mandado de Segurança No 71004847539, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 27/05/2014).
O artigo 10 da Lei n.o 12.016/09, dispõe, litteris:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Posto isso, com suporte no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei Federal n.o 12.016/2009, INDEFIRO a inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra ato do Dr. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, integrante da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sem resolução de mérito, determinando após preclusa a via recursal, o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.
Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos tribunais superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF) e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Notifique-se o Ministério Público.
Intime-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA